Tribunal: TJSP
Processo: 0002479-14.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. SUBVERSÃO A ORDEM E DISCIPLINA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo em Execução interposto por Alan Graciano contra decisão que homologou falta disciplinar de natureza grave, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício do lapso temporal para fins de progressão. Defesa busca a absolvição por

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. SUBVERSÃO A ORDEM E DISCIPLINA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo em Execução interposto por Alan Graciano contra decisão que homologou falta disciplinar de natureza grave, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício do lapso temporal para fins de progressão. Defesa busca a absolvição por fragilidade probatória ou desclassificação para falta média, bem como a redução da perda dos dias remidos para o patamar de 01 (um) dia.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a falta disciplinar de natureza grave foi corretamente reconhecida e se a deliberação aplicada é adequada.
III. Razões de Decidir
3. Procedimento apuratório confirmado que o agravante, em conluio com outros detentos, foi flagrado com objetos proibidos e desobedeceu ordens legais, participando de tumulto e apologia ao crime organizado.
4. Depoimentos de agentes penitenciários, dotados de fé pública, corroboram a ocorrência dos fatos, não contendo elementos que desqualifiquem suas declarações.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prática de falta grave justifica a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício do lapso para progressão. 2. A repetição dos depoimentos de agentes penitenciários é mantida na ausência de provas de suspeita.
Legislação Citada:
Lei de Execução Penal, art. 50, incisos I e VI; arte. 39, incisos II e V; arte. 57.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC 254.312/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgada em 06/08/2013, DJe 13/08/2013.
TJ-SP, Apelação no 0072956-46.2012.8.26.0114, Rel. Des. Airton Vieira, julgado em 10/06/2014.
TJ-RS, ACR: 70059345785 RS, Rel. Sylvio Baptista Neto, julgado em 28/05/2014.